Tribunal: STF
Processo: ARE 1302166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que entendeu que a questão sobre reestruturação já foi analisada e afastada pelo Tribunal, não sendo possível rediscussão da matéria. Inconformismo ante decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.8936 que decidiu que as eventuais perdas decorrentes da conversão dos vencimentos em URV cessa com a reestruturação remuneratória, o que ocorreu para os profissionais da educação do Estado de São Paulo com a LC 936/97, inexistindo perdas a serem apuradas. Aduz que o título executivo carece de liquidez, já que limitou-se a determinar a aplicação da Lei nº 8.880/94 sem que houvesse a apuração das perdas eventualmente sofridas pela agravada, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação de fazer, posto que não teria como efetuar o apostilamento e pagamento em folha de título ilíquido. Requer, por fim, que seja reconhecido a inexistência de diferenças a serem recebidas pela agravada, pugnando pelo reconhecimento da inexigibilidade do título executivo e existência de nulidade absoluta da execução pela iliquidez do título executivo. Todas as questões levantadas pela agravante como impeditivas para o cumprimento da obrigação delineada no título executivo judicial encontramse preclusas, prevalecendo a coisa julgada, em homenagem aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais. Decisão mantida. Recurso improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X, XIII, 97 e 102, inciso II, alínea "a" e § 3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No presente caso, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora agravante, sustentou a inexigibilidade da r. sentença transitada em julgado, diante do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836, em sede de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, que determinou que o direito a percepção de diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos da URV cessam quando houver reestruturação remuneratória da carreira do servidor.
    Ocorre que tal tese não foi ventilada na fase de conhecimento, vindo a ser mencionada apenas em agravo regimental contra r. Decisão da E. Presidência de Direito Público que negou seguimento ao recurso extraordinário, com relação à aplicação do RE 561.836-RN e já naquela oportunidade foi considerada inovação recursal.
    Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC vigente). Por tais razões, a forma de cálculo prevista no v. acórdão deve ser mantida em respeito à coisa julgada ("res judicata") e não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar a coisa julgada.
    In casu consimilli, já decidiu este E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
    (...)
    Desta forma, a r. Decisão recorrida merece prevalecer in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente